Tribunal: TJDFT
Processo: 0700404-33.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXAS CONDOMINIAIS. EXECUÇÃO. INCLUSÃO. PARCELAS VINCENDAS. CABIMENTO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. O Recurso. Agravo de instrumento interposto pela exequente, ora agravante, objetivando reforma da decisão que determinou a exclusão, na execução, dos débitos referentes a parcelas vencidas posteriormente à ação de cobrança que deu origem ao título executivo em questão.
3. Narra a agravante que “O acordão transitou em julgado e a Agravante requereu a deflagração do início da fase de cumprimento de sentença de todas as despesas condominiais não pagas pelas unidades ora cobradas pelo valor de R$ 11.620,59, fazendo constar todas as despesas devidas até o dia 20.09.2024.”. No entanto, o juízo de origem limitou o pedido às parcelas vencidas, determinando a exclusão de parcelas que se venceram posteriormente ao julgamento da ação de cobrança.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 70590112).
III. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a inclusão, na fase de execução, das taxas condominiais referentes às parcelas que se venceram após o encerramento da ação de cobrança.

IV. Razões de decidir
6. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), por meio do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) de no 14 firmou a seguinte tese: “No âmbito das relações jurídicas de trato sucessivo, é possível incluir, no valor da dívida, prestações vencidas e não pagas no curso do processo de execução, sem que isso implique ofensa à exigência de que a obrigação representada no título extrajudicial seja certa, líquida e exigível, desde que viável a fixação do "quantum debeatur" mediante simples cálculo aritmético".
7. O artigo 323 do Código de Processo Civil, admite a inclusão, no título executivo, de prestações de trato sucessivo, que se aplica à execução do sistema dos juizados especiais, de modo que, por extensão se aplica a tese firmada no IRDR acima referido. É cabível, portanto, a condenação do executado/agravado ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas, enquanto durar a obrigação, na forma do art. 323 do CPC.
8. O agravado não se incumbiu de provar a inexistência de sua dívida. Não há nos autos prova de que os valores foram pagos ou de que tal cobrança é indevida. Assim, ante a ausência de fatos que modifiquem ou extinga o direito da agravante, as taxas condominiais devem ser cobradas do agravado.

V. Dispositivo
9. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada para deferir a inclusão de todas as parcelas, vencidas e vincendas, na execução das taxas condominiais.

10. Sem custas e sem honorários

_____________________

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 323.
Jurisprudência relevante citada: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) de no 14